Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRABALHO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE AFRONTA EFETIVA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.133,00 (dois mil cento e trinta e três reais), referente aos danos materiais suportados por este.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a situação ocorrida ultrapassa o conceito de mero dissabor e que, em nenhum momento, o réu se dispôs a consertar o caminhão adquirido. Afirma, ainda, que depende exclusivamente do caminhão para sustento da sua família e que ficou sem trabalhar por dias em virtude de vícios no veículo. Requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado em danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Preliminar de Gratuidade da Justiça. O recorrente comprovou, nos autos, que não possui emprego fixo com carteira de trabalho assinada e que nos últimos meses teve movimentação financeira compatível com a concessão do benefício (Ids 22023697 e 22023698). Ademais, o fato de o recorrente ter comprado um caminhão para trabalhar não induz à conclusão de que o mesmo dispõe de condição financeira confortável. Cabe ressaltar, ainda, que o recorrido não comprovou que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais. Gratuidade da justiça concedida.
4. Considerando o que foi objeto do recurso inominado interposto pelo autor, a controvérsia em questão limita-se na análise da ocorrência, ou não, de danos morais em razão da conduta do recorrido.
5. É certo que a configuração de danos morais exige uma situação de evidente e real afronta aos atributos da personalidade do indivíduo. Assim, para que ocorra, em determinado caso, danos morais, é necessário que a conduta do ofensor tenha o potencial de, objetivamente, causar forte angústia, humilhação ou desonra ao ofendido. Situações rotineiras e cotidianas não têm a aptidão de gerar danos morais, sob pena de banalização do instituto.
6. No presente caso, em que pese a situação tenha gerado desconforto, insatisfação e dissabores ao autor/recorrente, não houve, aqui, uma conduta com potencial para afrontar de forma efetiva os atributos da personalidade do requerente. O autor não comprovou, nos autos, que a situação tenha lhe causado angústia ou ensejado prejuízos à sua imagem e honra. Houve, na realidade, divergência entre as partes quanto ao entendimento dado à extensão da garantia conferida ao veículo adquirido, situação solucionada por meios financeiros e sem a aptidão de interferir na esfera personalíssima do indivíduo.
7. Cabe destacar, ainda, que, consoante o art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. No caso em apreço, o autor juntou aos autos apenas áudios de conversas ocorridas com a parte ré (Ids 22023075 e seguintes), que expõem as divergências entre as partes, mas que não configuram ofensas. Assim, diante da ausência de provas da ocorrência de efetiva afronta aos atributos da personalidade do autor, não há danos morais a serem reparados no caso em questão.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.